Tribunal: TJDFT
Processo: 0716885-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DA CNH E BLOQUEIO DE PASSAPORTE. MEDIDAS ATÍPICAS. DESPROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão da carteira de habilitação e do bloqueio do passaporte da executada, até o pagamento da dívida perseguida.

2. O artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, não pode ser utilizado de forma arbitrária, de modo a ultrapassar os limites constitucionais. Assim, nas situações de decisão judicial com carga discricionária, o magistrado deverá proceder procurando sempre observar, na aplicação das regras processuais, os respectivos princípios norteadores do direito.

3. In casu, o requerimento para suspender a licença de dirigir da devedora, bem como de bloquear seu passaporte, a despeito da recalcitrância desta em quitar o débito, viola os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência, porquanto tais medidas são inadequadas ao propósito do credor e têm potencial de comprometer o direito de ir e vir, o que viola o princípio da dignidade da pessoa humana.

4. Recurso conhecido e desprovido.